Tribunal: CARF
Processo: 16152.720377/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16152.720377/2014-99
RESOLUÇÃO
1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEPETIBA TECON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda
Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 140/157) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08) que não conheceu a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
2
De acordo com formulário apresentado pela Recorrente (fls. 3), foi formulado
Requerimento de Quitação Antecipada de Parcelamentos junto à Receita Federal (“RQA”), nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, para pagamento antecipado de
parcelamentos firmados como (i) “Lei 11.941 – RFB – demais débitos art. 1o” e (ii) Lei 12.996/14 –
RFB – demais débitos”. O pedido foi acompanhado da indicação dos montantes de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL a serem utilizados para a quitação antecipada (fls. 6):

Também houve a juntada de comprovantes de pagamento da entrada de 30% (fls.
10/15).
Em seguida, houve análise do RQA pela Receita Federal, nos seguintes termos (fls.
65):
1. Trata-se de requerimento de quitação antecipada de parcelamento (RQA).
2. A fim de verificar a regularidade dos pagamentos realizados de acordo com o
art. 33 da Lei no 13.043/2014, foi analisado o requerimento e os procedimentos
necessários.
3. O formulário Anexo I do requerimento indica que o saldo dos parcelamentos no
âmbito da RFB foram quitados pelo RQA (fls. 3).
4. Considerado as informações dos sistemas informatizados com relação aos
referidos parcelamentos, realizou-se a verificação da regularidade dos
pagamentos da antecipação dos 30% do saldo devedor de cada parcelamento.
5. A modalidade L.11941-RFB-DEMAIS-ART 1 foi consolidada conforme os quadros
resumo às fls. 63. Com base nas informações dos quadros, apurou-se que este
parcelamento foi liquidado em 25/05/2015, conforme telas na folha 63.
6. A modalidade L.12996-RFB-DEMAIS foi consolidada conforme os quadros
resumo às fls. 64. Com base nas informações dos quadros, apurou-se o saldo
devedor dos parcelamentos em 11/2014 conforme tabela a seguir.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
3

6.1. Constatou-se que o valor recolhido dos 30% do saldo devedor (R$
4.879.625.95) está de acordo com o exigido pela art. 33 da Lei no 13.043/2014.
7. Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente ao SEORT desta
DRF para confirmar se os créditos de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo
Negativa (BCN) da CSLL indicados pelo interessado no formulário Anexo III da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014 (fls. 6 a 9) quitaram integralmente a
parte remanescente dos parcelamentos (70%).
Após análise do saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, foi
proferida a Intimação no 909/2019 (fls. 72), nos seguintes termos:
INTIMAÇÃO 909/2019
Os montantes de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo Negativa (BCN) da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), informados para quitação
antecipada de débitos parcelados não foram confirmados em valor suficiente para
atender ao disposto no inciso II do § 2o do art. 1o da Portaria PGFN / RFB no 15, de
22 de agosto de 2014, conforme aferição realizada pela Receita Federal.
Assim sendo, fica o interessado intimado a recolher o saldo devedor no prazo de
30 dias, conforme DARFs em anexo. Caso discorde, poderá apresentar
manifestação de inconformidade no mesmo prazo, contado do recebimento da
presente intimação. (destaquei)
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
78/87), que não foi conhecida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 128/132) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/11/2014

REQUERIMENTO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO COM CRÉDITO
DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. NÃO
RECONHECIMENTO DOS MONTANTES INFORMADOS. GLOSA DO PREJUÍZO FISCAL
E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
4
APLICAÇÃO DO § 1o do ART. 6-A DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 15 DE 22
DE AGOSTO DE 2014.
Sendo constatada a glosa do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL,
objeto da lide, por meio de Auto de infração, não cabe a apresentação de
manifestação de inconformidade conforme disposto no § 1o do ART. 6-A da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014. Aplicação do § 2o do art. 6-A do mesmo
diploma legal, com intuito de suspender à exigibilidade e aguardar o desfecho da
autuação fiscal.

Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 140/157), alegando
fundamentalmente o seguinte:
(i)
O motivo de indeferimento do RQA não teria sido a existência de Auto de
Infração, sendo inaplicável o § 1o do art. 6o-A da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15/2014, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser anulado
para que a Manifestação de Inconformidade seja conhecida;
(ii)
Caso não seja declarada a nulidade, a Recorrente passa a sustentar a
existência do crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL,
defendendo que (a) a base dos créditos (R$ 31.083.198,50) foi cedida pela
Companhia Siderúrgica Nacional (CNPJ 33.042.730/0001-04), (b) o art. 33, §
1o, da Lei no 13.043/2014 autoriza a utilização desses créditos entre
controladora e controlada, estando cumpridos os requisitos para tanto e (c)
a partir da escrituração da CSN seria possível atestar a existência desses
créditos;
(iii)
Apesar de estar comprovado o crédito, os RQAs “estão sendo indeferidos
pela RFB”, “em razão de autuações sofridas pela controladora (CSN),
referentes aos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013”. Porém, todas as
autuações teriam sido objeto de impugnação, encontrando-se com a sua
exigibilidade suspensa;
(iv)
Subsidiariamente, caso se entenda que o julgamento depende da resolução
dos
PAFs
no
16561.720.043/2016-65,
16561.720.104/2017-75
e
16561.720.122/2018-38, em que discutidos os Autos de Infração lavrados
em nome da Companhia Siderúrgica Nacional, deve ser suspenso este
processo, com fundamento no § 2o do art. 6o-A da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 15/2014.
É o relatório.

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
5
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 26/04/2021 (fls. 138), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 136), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se na origem de Requerimento de Quitação Antecipada de
Parcelamentos (“RQA”) solicitado pela Recorrente junto à Receita Federal, com fundamento no
art. 33 da Lei no 13.043/2014, que prescreve o seguinte:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão
ser utilizados, nos termos do caput, entre empresas controladora e controlada, de
forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação antecipada. (Vide Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere o caput os
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou
corresponsável pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
§ 3o Os créditos das empresas de que tratam os §§ 1o e 2o somente poderão ser
utilizados após a utilização total dos créditos próprios.
§ 4o A opção de que trata o caput deverá ser feita mediante requerimento
apresentado em até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as
seguintes condições:
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do
saldo do parcelamento; e
II - quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido.
§ 5o Para fins de aplicação deste artigo, o valor do crédito a ser utilizado para a
quitação de que trata o inciso II do § 4o será determinado mediante a aplicação
das seguintes alíquotas:
I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
6
II - 15% (quinze por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das
pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos
incisos I a VII, IX e X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001 ; e
III - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das
demais pessoas jurídicas.
§ 6o O requerimento de que trata o § 4o suspende a exigibilidade das parcelas até
ulterior análise dos créditos utilizados.
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos indicados
para a quitação.
§ 8o Na hipótese de indeferimento dos créditos, no todo ou em parte, será
concedido o prazo de 30 (trinta) dias para o contribuinte, o responsável ou o
corresponsável promover o pagamento em espécie do saldo remanescente do
parcelamento.
§ 9o A falta do pagamento de que trata o § 8o implicará rescisão do parcelamento
e prosseguimento da cobrança dos débitos remanescentes.
§ 10. Aos débitos parcelados de acordo com as regras descritas nos arts. 1o a 13
da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 7o
daquela Lei somente é aplicável para os valores pagos em espécie, nos termos do
inciso I do § 4o deste artigo.
§ 11. A RFB e a PGFN editarão os atos necessários à execução dos procedimentos
de que trata este artigo.
§ 12. Para os fins do disposto no § 1o, inclui-se também como controlada a
sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a 50%
(cinquenta por cento), desde que existente acordo de acionistas que assegure de
modo permanente a preponderância individual ou comum nas deliberações
sociais, assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos
administradores.
Apesar de o pagamento mínimo de 30% (trinta por cento) do saldo do
parcelamento ter sido validado, a Receita Federal não confirmou os montantes de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL indicados (fls. 72), intimando a Recorrente para quitar os DARFs
relativos aos valores remanescentes. Foi juntada a tela demonstrando que não houve a utilização
de qualquer crédito:

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
7
Em face dessa intimação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 78/87). Porém, a DRJ entendeu por não conhecer dessa defesa, aplicando o §
1o do art. 6o-A da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, que prescreve o seguinte:
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos
oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas
reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento
pela RFB dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL
utilizados para liquidar parte dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso II
do § 2o do art. 1o, o sujeito passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da intimação realizada pela RFB quando da revisão do parcelamento para fins de
cancelamento dos créditos indeferidos e recomposição da dívida:
I - pagar a totalidade do saldo devedor decorrente da recomposição; ou
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos.
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de Infração, não
caberá a apresentação da manifestação de inconformidade de que trata o inciso II
do caput.
§ 2o Na hipótese prevista no § 1o, havendo processo administrativo fiscal em
trâmite decorrente do Auto de Infração, o sujeito passivo, no prazo previsto no
caput, deverá informar à RFB o número do processo administrativo fiscal e a
respectiva impugnação, a fim de suspender a exigibilidade dos débitos que seriam
extintos pelos créditos objeto da impugnação enquanto não definitivo o
respectivo julgamento.
Segundo a DRJ, a inexistência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
ocorreu em função das glosas realizadas por meio dos Processos Administrativos no
16561.720.043/2016-65, 16561.720.104/2017-75 e 16561.720.122/2018-38, em que constam
autuações realizadas em face da cedente dos créditos. Estes processos teriam sido citados pela
própria Recorrente no PAF no 16152.720376/2014-44, que trataria do mesmo crédito. Assim, seria
hipótese de aplicação do § 1o citado acima, com o não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade.
Além disso, entendeu a DRJ que a Recorrente deveria “cumprir o determinado no §
2o do art. 6o-A”, ou seja, tão somente informar à RFB o número dos processos administrativos e as
respectivas impugnações, suspendendo a exigibilidade dos débitos que seriam extintos pelos
créditos.
A Recorrente, porém, entende que o indeferimento não teve como base as glosas
em si, mas sim a falta de reconhecimento do prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL.
Em razão disso, traz aos autos documentação da cedente que comprovaria a sua existência.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
8
Consultando os Processos Administrativos citados acima, verifico a seguinte
situação:
(i)
PAF no 16561.720.043/2016-65: o Recurso Voluntário do contribuinte teve
seu julgamento sobrestado, em função da existência de outros Processos
Administrativos em que reduzido o seu montante de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa de CSLL, conforme Embargos de Declaração acolhidos
por meio do Acórdão no 1402-006.929 (Rel. Cons. Alexandre Iabrudi
Catunda, Sessão de 14/05/2024):
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, i) negar provimento
ao recurso voluntário em relação à tributação dos rendimentos das controladas
na Espanha (Tratado), vencidos o Relator e os Conselheiros Caio Cesar Nader
Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Junia Roberta Gouveia Sampaio que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Evandro Correa Dias; por maioria de votos, podendo esta decisão ser alterada por
ocasião de novo julgamento, quando cessarem os motivos do sobrestamento, ii)
sobrestar o julgamento deste processo até que sejam julgados os processos
administrativos no 19515.723039/2012-79, no. 10314.72849/2014-99, no.
10314.728430/2014-13 e no. 16561.720063/2014-74, vencida a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. Sendo assim, por todo o exposto, voto por acolher os embargos
opostos nos termos do despacho de admissibilidade, dando-lhe provimento para
alterar os itens 2.4 DOS PREJUÍZOS FISCAIS E DAS BASES NEGATIVAS e 4.
CONCLUSÃO, bem como sua parte dispositiva, da Resolução embargada, nos
termos deste voto.
(ii)
PAF no 16561.720.104/2017-75: foi negado provimento ao Recurso de
Ofício, por unanimidade (Acórdão no 1402-004.363, Rel. Cons. Murillo Lo
Visco, Sessão de 21/01/2020);
(iii)
PAF no 16561.720.122/2018-38: aguardando distribuição neste Carf.
Se referidos Processos Administrativos estão impactando o montante de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL utilizados como crédito para quitar o RQA discutido
nesses autos, entendo que não há como adentrar o mérito, seja para acolher, seja para negar a
liquidação integral dos parcelamentos.
Nesse sentido, entendo que o caminho mais adequado é a conversão do julgamento
em diligência, para que se aguarde a resolução definitiva dos referidos Processos Administrativos,
permitindo que se apure a suficiência do crédito utilizado pela Recorrente para o RQA, com a
consequente suspensão da exigibilidade dos valores exigidos por meio dos DARFs (fls. 70/71).
Destaco que tal caminho está em consonância com o racional do § 2o do art. 6o-A
da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, segundo o qual “havendo processo administrativo
fiscal em trâmite decorrente do Auto de Infração, o sujeito passivo, no prazo previsto no caput,
deverá informar à RFB o número do processo administrativo fiscal e a respectiva impugnação, a
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720377/2014-99
9
fim de suspender a exigibilidade dos débitos que seriam extintos pelos créditos objeto da
impugnação enquanto não definitivo o respectivo julgamento.”
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que:
(i)
Este Processo Administrativo fique sobrestado até o julgamento definitivo
dos
PAFs
no
16561.720.043/2016-65,
16561.720.104/2017-75
e
16561.720.122/2018-38, em que discutidas as glosas de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL que foram utilizados como crédito para a
quitação do RQA discutido nestes autos;
(ii)
Em seguida, seja elaborado demonstrativo com o montante de crédito
disponível para fins de utilização no RQA, considerando (a) os requisitos
previstos na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014 e (b) o PAF no
16152.720376/2014-44, no qual, segundo a DRJ, a Recorrente busca utilizar
o mesmo crédito;
(iii)
Informe se os valores disponíveis são suficientes para a liquidação dos
parcelamentos quitados por meio deste RQA, elaborando parecer
conclusivo;
(iv)
Ao final, intime a Recorrente para que, querendo, manifeste-se a respeito do
parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias;
(v)
Com a conclusão da diligência, retornem os autos a este Carf, para novo
julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 787
DF CARF MF
Original